Tribunal: TJDFT
Processo: 0751701-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. RELATÓRIO MÉDICO SUFICIENTEMENTE EXPLICATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 106. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava fosse o DISTRITO FEDERAL condenado a lhe fornecer o medicamento para TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO OCULAR COM ANTI-ANGIOGÊNICO (ANTI-VEGF) LUCENTIS (RANIBIZUMABE) 10 MG/ML em ambos os olhos. Em seu recurso suscita a preliminar de nulidade da sentença porque não lhe foi conferida oportunidade para apresentar relatório médico circunstanciado na forma mencionada pelo NATJUS. Quanto ao mérito, argumenta que o tratamento não pode ser substituído pelo medicamento indicado pelo NATJUS (AFLIBERCPTE) porque este traz na bula alerta de que não foram estudadas a segurança e a eficácia quando administrado o fármaco em ambos os olhos ao mesmo tempo e que caso este seja utilizado dessa maneira pode levar ao aumento do risco de reações adversas. Assim, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa ou que seja reformada para que o pedido inicial seja julgado procedente.
II. Não há falar em cerceamento de defesa, pois foram deferidas várias oportunidades à parte recorrente para que apresentasse relatório médico justificando a impossibilidade de utilização de outro medicamento. O parecer do NATJUS foi juntado aos autos em novembro de 2019 (ID 30051092) e desde então foram realizadas diversas intimações para que fosse apresentado o relatório, tendo a Defensoria Pública comunicado as dificuldades para cumprimento, como os entraves para obtenção de consulta médica (ID 30051977), tendo sido deferida dilação do prazo (ID 30051978) e suspensão do processo (ID 30051980) no intuito de aguardar a informação. Nesse cenário, o fato de não se ter aguardado indefinidamente a incerta manifestação da parte não pode configurar cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
III. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
IV. No julgamento do Tema 106 o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
V. No caso, a parte recorrente não pode arcar com o custo do medicamento, que possui registro na ANVISA, mas não está incorporado às práticas do SUS (ID 30051092 - Pág. 1). Outrossim, está recomendado em relatório médico circunstanciado (ID 30051085).
VI. O parecer do NATJUS informa que há outro medicamento indicado para a retinopatia diabética, porém os autos evidenciam que somente aquele pleiteado seria apropriado para o recorrente, pois além de ser o indicado pelo médico, a bula do outro medicamento adverte sobre a existência de risco na utilização em ambos os olhos, caso do recorrente.
VII. Destarte, encontrando-se comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, assim como os demais critérios estabelecidos no Tema 106 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, deve ser garantido o tratamento apropriado. Precedentes: (Acórdão 1328661, 07264502120208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1349559, 07585558520198070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1328648, 07433623020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1328667, 07227884920208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido para condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte recorrente o TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO OCULAR COM ANTI-ANGIOGÊNICO (ANTI-VEGF) LUCENTIS (RANIBIZUMABE) 10MG/ML, EM AMBOS OS OLHOS, na forma indicada no relatório médico, o qual deve ser renovado conforme as exigências constantes em norma da SES/DF, uma vez que o relatório acostado aos autos é de maio de 2019.
IX. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009).